Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
I – Razoável e adequado o envio de ofício ao condomínio residencial indicado pelo credor, se há indícios da existência de bens e direitos em nome da devedora, a credora demonstra o esgotamento dos meios para localização de bens penhoráveis e o Condomínio só presta as informações mediante ordem judicial.
II – Deu-se provimento ao recurso.